Tribunal: TJES
Processo: 5005034-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
AGRAVADO: Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005034-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

em face da r. decisão, com cópia às fls. 39/41 do evento 1636227, proferida pela douta Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Receita da Secretaria da Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1636225, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a probabilidade do direito fora demonstrada ao mostrar que os percentuais de atualização da VRTE ultrapassam os limites impostos pelo STF
” (fl. 04); II) “
o Estado do Espírito Santo se vale desse índice para atualização de seus créditos junto aos contribuintes. Além disso o percentual anual de juros fica em 12%. Ou seja, atualização por VRTE + juros, anualmente, gira em torno de 14,5% (catorze e meio por cento). Já a SELIC, que atualiza os débitos federais, pela última reunião do COPOM, foi estabelecida no patamar de 2% (dois por cento)
” (fls. 05/06); III) “
a utilização da VRTE está em desconformidade com o que fora decidido recentemente pelo STF em sede de repercussão geral (ARE 1216078)
” (fl. 05); IV) “
Quanto ao artigo 95
[da Lei Estadual nº 7.000/2001]
, o Estado tem se utilizado de outro índice diferente da SELIC, que é o IPCA (não utilizado pela União), o que se dá mediante a publicação de Decreto ao final de cada ano com vigor a partir do primeiro dia do ano seguinte
” (fl. 06); V) “
Outra importante observação a ser feita é quanto a incidência da taxa de juros prevista sobre o imposto e não sobre o crédito tributário
” (fl. 06); VI) “
Note-se, ainda, que se estabeleceu, no auto de infração ora combatido, multa no valor de 175% (cento e setenta e cinco por cento) do valor do imposto cobrado. Assim, está-se diante de uma clara e inegável multa inconstitucional, por afrontar o direito de propriedade (artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal) e o princípio da vedação do confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal)
” (fl. 09).

No evento 1643254, deferi parcialmente o efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender apenas a exigibilidade tributária da multa estritamente no
quantum
que ultrapassasse o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões recursais no evento 1776059, aduzindo, preliminarmente, que a tese quanto ao caráter confiscatório da multa não deve ser conhecida, por constituir em inovação recursal, e no mérito, que o recurso deve ser desprovido.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no evento 2372218, opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

PRELIMINAR:

INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que o agravante se insurgiu contra a decisão de origem com base em argumentos que não foram alegados em primeiro grau, pois “
a alegação recursal de que a multa aplicada no Auto de Infração n. 5.045.401-1 violaria o direito de propriedade e o princípio da vedação
ao confisco, por ter supostamente incidido no patamar de 175% (cento e setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, sequer foi objeto do mandado de segurança de origem
” (fls. 06/07 do evento 1776059).

Pontuo que a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão
ad quem
viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).

De fato, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. TESE REFUTADA NESTE GRAU RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM VIA RECURSAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Inadmite-se o recurso no que diz respeito às alegações trazidas de forma inaugural, uma vez que representa clara Inovação Recursal, vedada em nosso sistema processual. Preliminar acolhida para inadmitir parcialmente o recurso.
[...] (TJES; AI 0038638-12.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FRAUDE A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PREVISÃO DA SÚMULA Nº 375 DO STJ. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS VENDEDORES E ADQUIRENTES. INDISPENSÁVEL A PROVA DA MÁ-FÉ. SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS A TÍTULO DE HERANÇA. AUSÊNIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DE PROPRIETÁRIOS QUE NÃO COMPROVARAM OS IMÓVEIS. PRESUNÇÃO NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ARTIGO 373, I DO CPC. ALIENAÇÃO DENTRE O NÚCLEO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE. BENS DO DEVEDOR. PARTES DA EXECUÇÃO. DEVEDOR DIVERSO DO TERCEIRO. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AQUISIÇÃO POR CAUSA MORTIS. VENDA POSTERIOR. INSUFICIENTE ATIVIDADE PROBATÓRIA QUANTO A CIÊNCIA DA DÍVIDA E A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. LONGA CADEIA DE ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO ARREFECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTES, IMPROVIDO. 1 -
Descabe a corte revisora adentrar a análise do Agravo de Instrumento que inaugura questão que não foi objeto de cognição pelo juízo de primeiro grau em violação aos limites horizontais do recurso. Inovação recursal conhecida. Preliminar acolhida.
[...] (TJES; AI 0031840-30.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 01/07/2019; DJES 18/07/2019)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento em relação à tese do caráter confiscatório da multa moratória.

É como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

em face da r. decisão, com cópia às fls. 39/41 do evento 1636227, proferida pela douta Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Receita da Secretaria da Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1636225, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a probabilidade do direito fora demonstrada ao mostrar que os percentuais de atualização da VRTE ultrapassam os limites impostos pelo STF
” (fl. 04); II) “
o Estado do Espírito Santo se vale desse índice para atualização de seus créditos junto aos contribuintes. Além disso o percentual anual de juros fica em 12%. Ou seja, atualização por VRTE + juros, anualmente, gira em torno de 14,5% (catorze e meio por cento). Já a SELIC, que atualiza os débitos federais, pela última reunião do COPOM, foi estabelecida no patamar de 2% (dois por cento)
” (fls. 05/06); III) “
a utilização da VRTE está em desconformidade com o que fora decidido recentemente pelo STF em sede de repercussão geral (ARE 1216078)
” (fl. 05); IV) “
Quanto ao artigo 95
[da Lei Estadual nº 7.000/2001]
, o Estado tem se utilizado de outro índice diferente da SELIC, que é o IPCA (não utilizado pela União), o que se dá mediante a publicação de Decreto ao final de cada ano com vigor a partir do primeiro dia do ano seguinte
” (fl. 06); V) “
Outra importante observação a ser feita é quanto a incidência da taxa de juros prevista sobre o imposto e não sobre o crédito tributário
” (fl. 06); VI) “
Note-se, ainda, que se estabeleceu, no auto de infração ora combatido, multa no valor de 175% (cento e setenta e cinco por cento) do valor do imposto cobrado. Assim, está-se diante de uma clara e inegável multa inconstitucional, por afrontar o direito de propriedade (artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal) e o princípio da vedação do confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal)
” (fl. 09).

Como é cediço, a súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa SELIC, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Os créditos fiscais inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021 (fls. 21/22 do evento 1636227) foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
1
, dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01
2
. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
3
.

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
4
.

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

Por fim, menciono que este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em recurso julgado sob a minha relatoria, já se debruçou sobre o tema e vem adotando o posicionamento de que é necessário limitar a atualização tributária à SELIC, nas hipóteses em que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês ultrapassar o índice aplicável pela União para a correção de seus créditos fiscais, vide:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3. Assim, demonstra-se
correta a decisão do órgão
a quo
, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Expedição Eletrônica: 01/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada. 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF.
3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Dessa forma, refluo no entendimento consignado na decisão liminar, já que os documentos colacionados até o momento na origem revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido tutela provisória de urgência para que o agravado, no prazo de 10 (dez) dias, suspenda os efeitos dos débitos tributários inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>.

2
Disponível em: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php>.

3
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>.

4
ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

LIMITAÇÃO À TAXA SELIC –
SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA

–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PROVIDO.

1. Preliminar: inovação recursal:
A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão
ad quem
viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

2. Mérito:
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

4.
Os documentos colacionados até o momento na origem revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida para deferir o pedido tutela provisória de urgência para que o agravado suspenda os efeitos dos débitos tributários inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021.

5.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.